Tribunal: STF
Processo: Rcl 91918
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-Ag-Ag-AIRR – 1000855-91.2020.5.02.0385, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que:

[...]   uma breve leitura do acórdão proferido no recurso de revista revela, no  presente caso, ao contrário do afirmado, que não há comprovação de culpa do Poder Público,  na forma exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve presunção de culpa  do Ente Público, com base na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao  seu empregado (doc. 1, p. 3 – grifos no original). 

Segundo sustenta, o Tribunal reclamado:

[...]  negou provimento ao recurso de Agravo contra a decisão que negou trânsito ao recurso extraordinário, sob o entendimento de que  referida decisão estaria de acordo com o tema 246 de repercussão geral, que versa sobre  responsabilidade subsidiária da Administração Pública em casos de terceirização (doc. 1, p. 5). 

Argumenta, ainda, que:

[...]  o TST entende que o inadimplemento da  empresa frente ao seu empregado e a afirmada ausência de prova de efetiva fiscalização pelo  Poder Público seriam provas da culpa da administração, suficientes para responsabilizá-la pelo pagamento de toda a indenização trabalhista.  
Ocorre que o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de  elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a  responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas  da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo  Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no  julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da  repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 (doc. 1, p. 7). 

Afirma:

[...] No caso dos autos, a responsabilização subsidiária da Administração Pública foi mantida  sem que se tenha identificado qualquer conduta comissiva ou omissiva concreta do ente  público que justifique tal responsabilização. A Turma deste Tribunal Superior apenas  reproduziu, de forma vaga e imprecisa, que “do quadro fático exposto no acórdão regional  (Súmula 126/TST), depreende-se que restou demonstrada a conduta culposa da Administração  Pública”, sem qualquer referência a elementos objetivos, tampouco à efetiva produção de  provas nesse sentido (doc. 1, p. 23).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...]  a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16,  RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca  à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo [...] (doc. 1, p. 27).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado, no que importa:

[...] AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. CULPA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: [...].  No presente caso,  verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas.  Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido  (doc. 5, p. 1 – grifos no original).

 Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...] Conforme salientado na decisão agravada,  a questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). 
O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
No presente caso,  verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. 
Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. 
Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo (doc. 5, pp. 2-3 – grifei).

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2, por sua vez, ao analisar o recurso ordinário, consignou:

Do ônus da prova da conduta culposa. Administração Pública.
Para se evitar maiores delongas, adoto o entendimento exarado pelos Ministros da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho que, por unanimidade, ao conhecer do recurso de embargos, por divergência jurisprudencial, no processo TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, prolatado em 12.12.2019, de relatoria do Ministro CLÁUDIO BRANDÃO, concluiu que é da Administração Pública, tomadora dos serviços, o ônus de demonstrar a efetiva fiscalização da execução do contrato administrativo. Transcrevo, abaixo, trecho do teor do v. acórdão.
[...] Sendo assim, como se vê, reiteradamente o C.TST já consolidou o entendimento de que, ao interpretar o v. acórdão do Supremo Tribunal Federal proferido para fixação do tema 246, não decidiu a quem pertenceria o ônus da prova da conduta culposa da Administração Pública e, por via de consequência, ao analisar a questão, adotou o entendimento que ele pertence ao tomador público.
Assim, quer porque a Administração Pública tem o dever ordinário de fiscalização da execução do contrato administrativo celebrado com a prestadora de serviços, dever esse estabelecido nos artigos 58, III; 67, caput e seu §1º; e dos artigos 54, § 1º; 55, XIII; 58,III; 66; 67, § 1º; 77 e 78, todos da Lei 8.666/1993; quer pelo princípio da aptidão da prova, não há como atribuir ao reclamante o encargo de provar a ausência de fiscalização por parte da administração Pública, que seria o mesmo que lhe imputar prova de fato negativo, de difícil produção e acesso.
[...] Da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Do art. 71 da Lei 8.666/93. Recurso Extraordinário nº 760.931.
[...] No caso vertente, contudo, considerando que a contratante é pessoa jurídica de direito público, a questão passa, inicialmente, pela análise do parágrafo 1º do art. 71 da Lei 8.666/1993, prevalecendo a lei especial, que veda, expressamente, a transferência automática à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, havendo necessidade da prova da conduta culposa no cumprimento das obrigações derivadas do contrato administrativo, conforme consubstanciado no item IV da Súmula 331 do C.TST.
[...] Posto isto, entendo que o § 1.º do artigo 71 da Lei n.º 8.666/1993 não exclui a culpa in eligendo e a in vigilando, determinantes da responsabilização subsidiária do tomador de serviços, pessoa jurídica de direito público, pois, em primeiro lugar, deve ser comprovado nos autos a licitação ou a autorização legal para a contratação.
E ainda que tenha havido licitação ou autorização legal para a contratação, as suas diretrizes são estabelecidas pelo próprio órgão contratante, que pode e deve estabelecer regras com vistas à proteção dos trabalhadores cuja força de trabalho lhe beneficiará.
Ademais, cabe ao ente público a função fiscalizadora dos contratos que celebra, sempre em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o que abrange sim o devido cumprimento dos encargos trabalhistas pela contratada.
Aliás, é importante ressaltar que a celeuma acerca do alcance desse dispositivo legal já foi pacificada com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16, que, embora tenha julgado constitucional o artigo 71 da Lei de Licitações, deixou claro que não poderia ser suprimida a responsabilidade do Estado, ou seja, houve "a aparente derrota da Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho" (Título do artigo publicado por Ivani Contini Bramante em http:// jus.uol.com.br/revista).
E como reiteradamente a Desembargadora, Beatriz Pereira de Lima, relata e fundamenta em seus diversos votos sobre o tema, tem-se que de fato, o então Presidente daquela Suprema Corte, no julgamento da referida ação, ressaltou que "(...)A norma é sábia, ela diz que o mero inadimplemento não transfere a responsabilidade, mas a inadimplência da obrigação da administração é que lhe traz como consequência uma responsabilidade que a Justiça do Trabalho eventualmente pode reconhecer, independentemente da constitucionalidade da lei", concluindo que isso "não impedirá o TST de reconhecer a responsabilidade, com base nos fatos de cada causa", pois o "STF não pode impedir o TST de, à base de outras normas, dependendo das causas, reconhecer a responsabilidade do poder público" [...].
Diante, portanto, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e seguido pelo Tribunal Superior do Trabalho de que, nos casos em que restar demonstrada a culpa in eligendo (pela ausência de processo licitatório ou irregularidade dele) ou a in vigilando(conduta culposa pela ausência de fiscalização eficiente) do ente público, não há como inviabilizar a sua responsabilização pelos encargos devidos ao trabalhador, porquanto, nessa hipótese, a Administração deve responder por sua própria incúria, de rigor o exame da existência ou não de culpa em seu proceder.
[...] Ou seja, não basta o inadimplemento dos encargos trabalhistas para se configurar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.
Deve restar demonstrado, in concreto, que o Ente Público não realizou a devida fiscalização perante seu contratado, ônus que lhe cabe, conforme já decidido acima.
[...] NO CASO VERTENTE, a r. sentença de Origem condenou a empregadora do autor a lhe pagar os seguintes títulos: adicional de insalubridade, em grau máximo, e seus reflexos, multa do art. 477 da CLT e horas extras com reflexos.
As folhas de pagamento juntadas não trazem a quitação do adicional de insalubridade em qualquer grau, sendo certo que era de conhecimento da recorrente (tomadora) de que a função da reclamante era de ajudante geral, fazendo a limpeza também de banheiros da Escola Estadual Educador Paulo Freire, sendo certo que inegável suas instalações sanitárias serem de uso coletivo e de grande circulação. Chamo a atenção, ainda, que conforme fls. 359 do contrato de prestação de serviço, fazem parte dos serviços contratados a limpeza dos sanitários e vestiários.
Também, na documentação juntada, não há o pagamento de uma hora extraordinária à reclamante, sendo certo que também era de conhecimento da tomadora o horário trabalhadora pela obreira em suas dependências, não tendo determinado que a prestadora cumprisse suas obrigações frente ao terceirizado.
Faço nota que o próprio contrato de prestação de serviço, ver fls. 355, estabelece que a tomadora poderia exigir da prestadora os comprovantes de pagamento de seus empregados, podendo inclusive reter o numerário caso verificasse irregularidade e houve falta de apresentação da documentação.
Além disso, a cláusula sexta do contrato, ver fls. 358, prevê que a tomadora exerceria a fiscalização da prestação de serviços por meio de gestor por ela designado, portanto, não poderia desconhecer as atividades executadas pela reclamante e nem tampouco a sua jornada de trabalho.
O simples recebimento da documentação por parte da prestadora não é o exercício de fiscalização, pois ao recebimento dela deve ser analisado se o prestador está cumprindo suas obrigações trabalhista para com os terceirizados cedidos em seu favor.
Dessa forma, em face da ausência de prova de fiscalização efetiva por parte da segunda reclamada, ela (tomadora) deverá reparar a lesão de direito causada ao reclamante, indenizando-o no valor equivalente ao que deixou de receber da prestadora de serviço segundo os termos do r. julgado de Origem, de forma subsidiária, em conformidade com o disposto no inciso V da Súmula 331 do C.TST (site do TRT2).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de ausência de fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de violação às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. 4. No caso em análise, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ora agravante, presumindo sua culpa diante da ausência da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público para imputação de responsabilidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido (Rcl 77.469 AgR/MA, Rel. Min. Flávio Dino,  Redator para o acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/3/2026).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. ÓBICE FORMAL. SUPERAÇÃO. MÉRITO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA. INADEQUAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). ADC 16. ACÓRDÃOS. OFENSA CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Ao negar seguimento a recurso de revista com base em óbice formal, o Tribunal Superior do Trabalho impediu, mediante interposição de recurso extraordinário no momento próprio, a análise de questão tida por constitucional pelo Supremo. 2. O Plenário, nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG), firmou orientação segundo a qual o reconhecimento de responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas exige demonstração de culpa. 3. A menção genérica a comportamento culposo, sem elementos concretos que revelem cabal e efetiva negligência do poder público, equivale a responsabilização automática, em contrariedade ao decidido nos paradigmas. 4. Agravo interno provido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas, e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADC 16 e no Tema n. 246/RG (Rcl 56.711 AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24/5/2024).
 
Seguindo a mesma orientação, cito ainda: Rcl 91.503/SP, DJe 17/3/2026, e Rcl 91.478/ES, DJe 16/3/2026, ambos da minha relatoria.

Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator